Tribunal: TJMT
Processo: 1044059-75.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044059-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERENILDA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 361.664.991-91 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO APENAS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A EFETIVA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS SUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de “prints” demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação, posto que não indicam
o nome completo e CPF do consumidor, e nem mesmo a data de ocorrência da suposta inscrição.

Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral em sua modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença ser reformada para excluir o dano moral.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos, e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação, sendo a inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
ERENILDA VIEIRA DE SOUZA
em desfavor de
CLARO S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a restrição do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

OPINO pela improcedência de obrigação de fazer e danos materiais.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o nome da Recorrida não está e nem nunca fora negativado pela Recorrente, de modo que não consta negativações no próprio
print
trazido na inicial, que representa apenas cobrança.

Sustentou que as propostas de negociações de dívida juntadas não comprovam que houve a efetiva negativação, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, posto que embora a promovente alegue que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos extrato comprovando a negativação.

Verifico que com a inicial juntou
prints
que demonstram apenas a existência de dívidas em aberto, constante as informações “Detalhes da conta atrasada” e “Detalhes da proposta” sem identificação do nome completo e CPF do consumidor, ou até mesmo a data de ocorrência da suposta inscrição.

O fato de o promovente alegar que teve seu “score” reduzido em virtude da existência de dívida em aberto, não é suficiente para comprovar a ocorrência de efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, se tratando o caso de mera cobrança indevida.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de
prints
demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação. Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo a sentença ser reformada para excluir o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021